Tribunal: TJDFT
Processo: 0734472-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PRODUTO DISPONÍVEL NO MERCADO. PROVA DO DEFEITO. DEVER DO FORNECEDOR. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. DEMONSTRADA. DIFICULDADES IMPOSTAS PELO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O consumidor, na defesa dos seus direitos em juízo, pode pleitear a inversão do ônus da prova, desde que demonstre a verossimilhança de sua alegação e sua hipossuficiência técnica, segundo a complexidade da questão posta em discussão (art. 6o, VIII, CDC), sem prejuízo da inversão legal do ônus de provar a inexistência de defeito no produto (art. 12, §3o) ou do serviço (art. 14, §3o).
2. Cabe ao fornecedor sanar o vício apontado no produto defeituoso em 30 (trinta) dias, sob pena de substitui-lo ou restituir o valor pago pelo consumidor. Inteligência do art. 18, § 1o, CDC.
3. Para as medidas impostas pelo art. 18, § 1o, CDC, pressupõe-se a entrega do produto defeituoso pelo consumidor, o qual deverá praticar tal ato por meio de canais de acesso disponibilizados pelo fabricante/fornecedor.
4. Constatados óbices impostos pelo fornecedor à entrega do produto defeituoso pelo consumidor, diante de tentativas prévias deste em solucionar o problema por meio de vias diretas ao fabricante, incólume está a presumida boa-fé do comprador do produto viciado, certo que os referidos óbices têm impedido o dever de entrega do produto para conserto.
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.